Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA ARAGAO AVELINO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais, processo no 0717219-21.2021.8.07.0020, ajuizada em face de MAGAZINE LUIZA S/A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que efetuou compra de uma geladeira no site da primeira agravada, fabricada pela segunda agravada, mas o produto vem apresentando problemas de funcionamento. Aduz que, após 3 visitas de técnicos da segunda agravada, houve a troca de peça do produto, no entanto, o problema não foi resolvido. A agravante sustenta que utiliza a geladeira como instrumento de trabalho, razão por que o conserto não pode esperar o deslinde da causa. Defende que o pedido liminar não tem natureza satisfativa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que enviem um técnico especializado para a residência da agravante, no prazo de 48 horas, a fim de retirar a geladeira e devolvê-la no prazo de 10 dias, devidamente consertada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Os documentos juntados com a inicial, especialmente a nota fiscal da compra do produto (geladeira fabricada pela segunda agravada e adquirida na loja virtual da primeira agravada) e a ordem de serviço emitida pela fabricante para seu conserto, demonstram indícios, ainda que mínimos, da existência dos defeitos alegados nos autos - ruído excessivo, desligamento inesperado e baixo desempenho - apesar da sua efetiva comprovação depender, por certo, da dilação probatória no curso da instrução processual, para certificar se os problemas persistem, ou se o barulho excessivo é normal do produto, se o desempenho do aparelho é normal, além da causa de desligamento involuntário da geladeira. Com efeito, os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo; nesse passo, o prazo decadencial que o consumidor tem para reclamar de vícios ocultos, que é de 90 dias para produtos duráveis, inicia-se somente a partir do momento em que se evidenciar o defeito (Arts. 18, caput, e 26, inciso II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). No caso dos autos, em primeira análise, observa-se que esses prazos foram cumpridos pela agravante. Em atenção ao artigo 18, § 1o, inciso I, do CDC, o consumidor tem direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias. De acordo com a ordem de serviço acostada à inicial, datada de 8.4.2021, o defeito foi constatado pela fabricante, que procedeu à “troca da placa” da geladeira, o que teria sido suficiente para consertar o produto. Por outro lado, segundo alegado pela agravante na inicial, o problema não foi resolvido e a geladeira continua sem funcionar corretamente. No entanto, apesar de verificar que houve o transcurso de mais de 30 dias desde a reclamação da agravante e da troca da peça pela fabricante, compreendo que os elementos dos autos, neste momento, não são suficientes para demonstrar, de forma indene de dúvidas, que a geladeira continua apresentando mau funcionamento, o que demanda, como dito, o prosseguimento da instrução processual. De acordo com o relato da inicial e com os documentos juntados aos autos, observa-se que o último contato entre a agravante e a segunda agravada ocorreu em 2.7.2021, mediado pelo Procon/DF, quando a fabricante do produto encaminhou comunicação por escrito para esclarecer que tentou contato telefônico com a agravante, sem sucesso, e solicitou o envio de documentação por e-mail com o objetivo de solucionar a reclamação. Nesse ponto, vejo que, apesar das alegações da agravante, não consta nos autos a efetiva comprovação de que tenha enviado os documentos solicitados pela fabricante para dar andamento ao processo. De igual modo, não há notícia de que houve comparecimento posterior de técnicos da fabricante à residência da consumidora para apurar a alegada continuidade do problema na geladeira. Dessa forma, neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária, não seria cabível ordenar a troca do produto, tendo em vista que falta constatar, com precisão, o estado atual de funcionamento da geladeira após a troca da peça realizada anteriormente, como esclarecido acima. No entanto, como já houve manifestação positiva da fabricante, na referida comunicação por escrito, acerca de seu intuito de resolver a situação, bem como em face das citadas disposições do Código de Defesa do Consumidor, entendo que é cabível a sua intimação para que envie um técnico especializado até a residência da agravante, a fim de que proceda ao diagnóstico da causa e natureza do problema relatado e, sendo constatada a persistência do defeito encontrado nas visitas anteriores, proceda ao conserto do produto. Registro, portanto, que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, este último evidenciado porque a agravante utiliza a geladeira como instrumento de trabalho e, por isso, a demora na solução da questão pode gerar prejuízos patrimoniais. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que o conserto do produto está condicionado, por ora, justamente ao diagnóstico e confirmação do problema, a ser providenciado pela própria fabricante. Além disso, caso a medida pleiteada pela agravante seja indeferida ao final, a parte agravada poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO DO VEÍCULO. SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. MEDIDA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a presença da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a ausência de risco de irreversibilidade da medida. 2. Atendidos os requisitos legais, confirma-se a Decisão agravada que defere medida de urgência para determinar o conserto do veículo e a substituição das peças, sob pena de multa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (Acórdão 1232563, 07194124020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando-se, por fim, que a realização da assistência técnica compete à fabricante do produto (Samsung), ora segunda agravada, a medida deverá ser cumprida especificamente por ela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à segunda agravada que envie um técnico especializado à residência da agravante, no prazo de 48 horas, para que proceda ao diagnóstico do problema relatado no funcionamento geladeira, a fim de averiguar a persistência do vício encontrado nas visitas anteriores; em caso positivo, deverá informar, no prazo de 10 dias, acerca das providências para o efetivo conserto do produto. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator